Tribunal: TJSP
Processo: 2065447-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
agravo de instrumento. improbidade administrativa. Inadmissibilidade recursal. decisão agravada que apenas deliberou pela notificação do réu para reposta preliminar, nada decidindo a respeito do pedido de afastamento formulado pelo órgão ministerial. pretensão que, em razão disso, não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.